Tribunal: TJSP
Processo: 2011676-57.2013.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– Questão referente ao termo inicial do prazo prescricional de redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica para o sócio-gerente ou o administrador da empresa.
– Prazo prescricional de cinco anos contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito destinado a fraudar a execução.

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– Questão referente ao termo inicial do prazo prescricional de redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica para o sócio-gerente ou o administrador da empresa.
– Prazo prescricional de cinco anos contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito destinado a fraudar a execução. Quando o ato irregular for posterior à citação, conta-se o prazo prescricional da data do ilícito. Em ambos os casos, a decretação da prescrição para o redirecionamento exige a comprovação da inércia da Fazenda Pública.
– Matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. no 1.201.993/SP - TEMA 444/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.